Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Cuida-se de inquérito policial, iniciado por portaria, instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e/ou apropriação indébita por CARLOS JADER VELOSO. Aduz a peça policial que o apelante, Carlos, teria apresentado o veículo VW Fusca 1600, cor verde, ostentando placa GQC 0559-MG, ano 1993/1994, no DETRAN-DF, o qual foi remetido para CORPATRI por intermédio de Oficio n° 82/2019-NUISP, em 30.05.19, por ter sido constatado que o bem apresentava possível troca de carroceria. De acordo com a petição Id. 29902893 o MPDFT, promoveu o arquivamento do inquérito policial por ausência de elementos para início da ação penal, ressalvando que tal arquivamento não legalizaria o bem, de modo que o interessado deveria buscar nos órgãos policial e administrativo a regularização do mesmo. O Juízo de origem acolheu o parecer ministerial e na decisão Id. 29902902 determinou a intimação do apelante para que regularizasse a documentação necessária e pleiteasse a restituição dos bens apreendidos no prazo de 10 dias sob pena de perdimento de tais bens para a União. Devidamente intimado, conforme certidão id. 0707846-23.2021.8.07.0001, o apelante peticionou nos autos requerendo dilação do prazo para a regularização determinada, Id. 29903462 no que foi atendido conforme despacho Id. 29903463 que lhe concedeu o prazo de 60 dias. Decorrido o prazo e sem a regularização determinada, foi decretado o perdimento dos bens conforme decisão Id. 29903469. O apelante interpôs pedido de reconsideração, a qual foi negado por meio da decisão id. 29903481. A decisão que decretou o perdimento dos bens foi disponibilizada no DJE em 14/09/2021 e, portanto, publicada em 15/09/2021 conforme certidão Id. 29903483. O termo do presente recurso de apelação foi interposto em 27/09/2021 conforme petição Id. 29903486. O Juízo de origem recebeu o presente recurso. Este é o breve relatório. Pois bem. Tenho que a presente apelação não pode prosseguir em face de sua intempestividade. Explico. De início destaco que o mero pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. No presente caso a decisão que efetivamente causou prejuízo para o apelante foi a decisão de Id. 29903469, a qual efetivamente decretou o perdimento dos bens em favor da união. A decisão Id. 29903481, e que se manifestou sobre o pedido de reconsideração, limitou-se a manter a decisão Id. 29903469 por seus próprios fundamentos. Deste modo, não houve interrupção da contagem do prazo processual iniciada com a publicação da decisão Id. 29903469 em 15/09/2021, de modo que a interposição da presente apelação, somente em 27/09/2021, torna o presente recurso absolutamente intempestivo nos termos do art. 593 do CPP. Dessa forma, diante dos argumentos expostos, rejeito a pretensão recursal por ser manifestamente intempestiva. Intime-se a defesa técnica para ciência desta decisão. Após, certifique-se o trânsito em julgado no presente feito, cumprindo demais diligências de praxe.